Tribunal: STF
Processo: Rcl 71267
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43, 44, 54/DF e HC 84.078/MG. Processo Administrativo. Ausência de estrita aderência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que, nos autos do Processo Administrativo nº 0000524-76.2018.815.0000, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44, 54 e HC 84.078/MG.



    Narra a inicial que tramita no Tribunal de Justiça da Paraíba, o Recurso Administrativo n.º 0000524-76.2018.815.0000. 



    Aduz, em síntese, que “o Tribunal de Justiça da Paraiba e o relator para o acórdão, fizeram inserir na decisão que rejeitou o recurso administrativo a obrigatoriedade de o acórdão ter imediato cumprimento, independentemente do trânsito em julgado”.



    Assevera que “a execução antecipada e provisória da pena aplicada de demissão está causando prejuízo de ordem à dignidade da pessoa humana, visto que, o reclamante está sem dinheiro para se alimentar e comprar medicamentos, diante da demissão antecipada e desnecessária”.



    Alega que o “indeferimento de efeito suspensivo ao acórdão respectivo, vem para contrariar e negar vigência às decisões prolatadas por esse Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADC43, ADC44, ADC54 E HC 84.078, que só admitem execução da pena após o transito em julgado da decisão”.



    Requer, em medida liminar, “a revogação da ordem ilegal de demissão antecipada sem o transito em julgado”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para “revogar em definitivo o cumprimento antecipado e sem trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos do recurso administrativo n.º 0000524-76.2018.815.0000, com a reintegração definitiva do reclamante ao seu emprego junto ao poder judiciário, devendo ser determinada a análise de imediato dos embargos de declaração manejados, para todos os fins de direito.”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF, 54/DF e do HC 84.078/MG: 



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    “HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que "[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença". A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos "crimes hediondos" exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente". 6. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além do que "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como incitação à "jurisprudência defensiva", que, no extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o preceito implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque --- disse o relator --- "a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição". Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes subalternas. 8. Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual Ordem concedida.”



    (HC 84.078, Relator(a): Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 26.02.2010)



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 



    “Iramar Rômulo Lopes Soares, qualificação inserta nos autos, por conduto de seu advogado, opõe embargos de declaração (fls. 1626/1709), com caráter modificativo, à vista do conteúdo do acórdão de fls. 1558/1577 - que negou provimento ao recurso administrativo por ele outrora interposto -, sustentando, em linhas gerais, que a decisão embargada padece de omissões, contradições e imperfeições. 



    Persegue, ao final, o conhecimento e provimento dos integrativos para: “(…) acolher a preliminar de impedimento do relator para o acórdão e anular todo o processo que teve a participação deste, principalmente a sessão de julgamento e o acórdão prolatado, além de acolher a preliminar de prescrição, determinando a extinção do processo e seu arquivamento, bem como, reformar o acórdão recorrido revogando a penalidade de demissão, absolvendo o embargante das insubsistentes e levianas acusações contidas na representação e no relatório final da Corregedoria Geral do Poder Judiciário (…)”



    E, ainda, para que se declare: “(…) a nulidade do processo para o fim de receber o recurso administrativo já apresentado tempestivamente pelo embargante, a fim de dar trânsito ao mesmo na forma procedimental e regimental, alçando-o ao E. Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para os fins de direito, na forma do art. 38, Resolução da Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba nº. 24, de 13.02.2012 “(…), bem assim “(…) que seja aberto o procedimento administrativo no Conselho da Magistratura, para apurar o proceder da magistrada substituta, que ao que parece não estar preparada para o exercício do cargo, quando ela própria afirmou ter decidido “sem verificar” os autos processuais (…)” (expressões em destaque são reprodução literal de excertos constantes das razões). 



    Antes, pugna pelo recebimento dos declaratórios também no efeito suspensivo. Vieram-me os autos conclusos. Concisamente delimitados pedidos e causas de pedir, delibero. 



    DECISÃO/ DESPACHO: À conta dos fundamentos expendidos, sem despicienda delonga, INDEFIRO a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao vertente recurso, sob pena de contrariedade frontal a dispositivo de lei. Uma vez oposta, também pelo aqui embargante, exceção de impedimento deste magistrado (Processo nº. 0815832-12.2024.815.0000 – Plataforma PJe), vão estes autos, na forma regimental, à análise, exame e deliberações da Vice-Presidência da Corte, juízo natural para relatar o incidente, consoante previsão do art. 32, III , da Resolução nº. 40/96/TJPB (RITJPB), especialmente para os fins previstos no art. 146, § 2º, I e II , do CPC/15. 



    Publicações e intimações necessárias. 



    À Gerência Judiciária. Cumpra-se.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (ADC’s 43/DF, 44/DF, 54/DF e HC 84.078/MG).



    O exame dos autos revela que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em sede de recurso administrativo interposto contra a pena de demissão aplicada ao reclamante no PAD nº 0000524-76.2018.815.0000 e Processo Administrativo nº 377031-1, sendo certo que, no julgamento dos processos apontados como paradigmas, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 



    No caso, a pena de demissão do reclamante detém natureza administrativa, não penal, de modo que desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54 e HC 84.078/MG.



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator